Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-41.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029135-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.372.231-68 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO INJETÁVEL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade da apelada em realizar o tratamento médico consistente na utilização do fármaco ácido zoledrônico 5 mg endovenoso em cinco doses anuais, cujo laudo médico é expresso no sentido de que a paciente possui intolerância ao uso de bifosfonato oral, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029135-41.2017.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA:

DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por

DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré na obrigação de custear, de forma integral, o procedimento e o medicamento “Ácido Zoledrônico” para a parte autora; bem como condena-la ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões, a apelante aponta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, fundamentando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação postulada, bem que o rol não prevê o ácido zoledrônico para o tratamento de osteoporose.

Aduz que não pode a operadora de planos de saúde ser compelida a fornecer tratamentos e procedimentos que não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS, sob pena de trazer grande desequilíbrio financeiro, além de trazer insegurança jurídica, uma vez que o contrato pactuado entre as partes prevê que apenas serão fornecidos os tratamentos, procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, ante a inexistência de obrigação legal para a cobertura determinada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios (Id 124439210).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 124439214.

Preparo recolhido no Id 124439211.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, objetivando ordem judicial obrigando a requerida em arcar com os custos necessários do medicamento “Ácido Zoledrônico 5mg”, injetável em cinco
doses anuais.

Consta na inicial que a parte autora é beneficiária do plano de saúde da ré (nº 056.9928.002893.00), sendo diagnosticada com
osteoporose grave em coluna lombar
, cujo tratamento indicado, por sua médica de confiança, foi o uso do fármaco ‘Ácido Zoledrônico’, diante da sua intolerância ao uso de bifosfonato oral, todavia, a requerida se negou a fornecer o medicamento, sem apresentar nenhuma justificativa.

Sustenta que a medicação prescrita é apta para o tratamento, o que evitaria a piora do seu quadro clínico, bem como acrescenta que não há outro procedimento médico indicado, razão pela qual propôs a demanda cominatória.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida ao fornecimento/disponibilização do medicamento nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), no qual insurge-se a apelante, dentre outros pontos, apontando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação domiciliar, bem como não consta do rol de cobertura da ANS.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, pois não existe obrigação legal para a cobertura determinada, pelo que postula a reforma integral da sentença hostilizada
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, infere-se que o farmacológico indicado para o tratamento da autora/recorrida é o
Ácido Zoledrônico
, utilizado para tratamento da Doença de Paget e/ou doenças degenerativas, como é o caso da osteoporose que acomete a autora/recorrida. Além disso, em consulta à rede mundial de computadores (internet), verifica-se que sua incorporação ao rol da ANS já foi, inclusive, recomendada pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, dada a maior efetividade do seu uso para fins de normalização da doença (fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp81/medicamentos/re_408_acido_zoledronico_paget.pdf
- acesso em 20/06/2022).

Logo, estando a questão dentro dos limites estabelecidos pela Corte Superior, e considerando que no caso concreto
a guia de encaminhamento expedido pela médica responsável pelo acompanhamento clínico da apelada,
Dra. Fernanda Braga Batista
- CRM 6772, atesta a necessidade da medicação em questão uma vez por ano, pois ela não tolera o uso de “Bifosfato oral” e possui risco de fratura grave de coluna e aumento da morbidade (Id
124431380), não há quaisquer reparos na sentença quanto à obrigação de fazer imposta ao plano de saúde, até porque
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PREEDENTES DO STJ

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.”
(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

No ponto, tenho que a questão afeta à necessidade da realização do tratamento médico, ante o risco de vida da paciente, tratando-se, portanto de uma a cobertura urgente e necessária, foi como bem sopesada pelo togado sentenciante, veja-se:

“(...) No particular, consta na guia de encaminhamento (ID. 9941746) a menção de que seria ministrado o Ácido Zoledronico porque a “paciente não tolera o uso de bifosfonato oral”, o que foi ignorado pelo médico Perito quando respondeu o quesito 6, ao afirmar que a autora não possuía contraindicação para outros tipos de tratamento (ID. 64074870 - Pág. 9), o que documentalmente não é verdade.

Verifica-se, ainda, que o uso da medicação é um dos tipos de tratamento médico a serem ofertados aos pacientes com a mesma patologia da autora, tanto é que o próprio Perito, no quesito 5, cita o “
Ácido Zoledronico com

opção única endovenosa de 5mg uma vez ao ano.
” (ID. 64074870 - Pág. 9), ou seja, sendo endovenosa, seria a única opção de tratamento que não causaria intolerância à parte autora.

Dessa forma, levando em consideração que o medicamento é a única forma possível de tratamento para a autora, dada a sua intolerância com os fármacos orais, bem como que a patologia é incontroversamente coberta pelo plano de saúde da ré, a negativa de tratamento mostra-se ilegal, mesmo que o procedimento não esteja presente rol da ANS (...)”

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, há detalhado relatório médico atestando que o tratamento prescrito é essencial para a autora, motivo pelo qual preserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento da paciente, de modo que se mostra irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como deste Sodalício, trilham neste sentido, senão vejamos:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar afastada. PLANO DE SAÚDE.
Negativa de cobertura à autora do medicamento prescrito "ácido zoledrônico 4mg"
para tratamento de câncer de mama. Alegação de que o tratamento é de caráter experimental e não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Não cabimento.
Expressa prescrição médica.
Aplicação da Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes do TJSP. Danos morais. Dano moral caracterizado. Conduta que ultrapassou mero aborrecimento. Precedentes do STJ. Valor da indenização reduzido para R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10037846120218260606 SP 1003784-61.2021.8.26.0606, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PORTADOR DE OSTEOPOROSE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ACLASTA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO). NEGATIVA DE COBERTURA
. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA INFERIOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O plano de saúde não pode se substituir aos médicos na opção terapêutica. Se a patologia está prevista no contrato, não pode haver negativa ou qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico assistente para a patologia que acomete o paciente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento da doença ou patologia coberta pelo plano de saúde, na medida em que a cláusula, imposta em contrato de adesão, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, o que importa excessiva onerosidade ao usuário. 3. A negativa de cobertura contratual quando o segurado se encontra acometido de doença de notória gravidade e impacto emocional, é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica das quais inexoravelmente já se acham acometidos o paciente e seus familiares próximos, caracterizando o dano moral. 4. A indenização em face do dano moral tem caráter ressarcitório e punitivo-pedagógico. De um lado, visa reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, objetiva impulsionar o ofensor a cercar-se de novos cuidados a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, visa impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados. 5. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicamento afigura-se desproporcional, devendo ser redimensionado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda. 6. Apelo parcialmente provido.”
(TJ-PE - APL: 5299292 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 12/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO - PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO PARA OSTEOPOROSE COM ÁCIDO ZOLEDRONICO – COBERTURA DEVIDA – URGÊNCIA CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de emergência, se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde a internação necessária para o tratamento de sua patologia.”
(TJ-MT - AI: 10113794520178110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

Da mesma forma, tenho que se mostra devido o ressarcimento de ordem moral,
decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

Nesse contexto, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora/recorrida, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022